Tribunal: TCU
Processo: 029.937/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8313/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Iradilson Sampaio de Souza, ex-prefeito do município de Boa Vista/RR, em razão da impugnação parcial de despesas quanto aos recursos repassados à municipalidade para a urbanização de assentamentos precários, por meio dos contratos de repasse 0233.894-23/2007 e 0233.601-87/2007; Considerando que os pareceres precedentes demonstram a regularidade dos recursos já aplicados, restando apenas dúvidas quanto à última parcela de recursos, de R$ 86.672,93; Considerando que houve devolução de recursos em valor superior ao débito atualizado; Considerando os pareceres uníssonos da unidade técnica (peças 112-114) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 115); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, 169, inciso II, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, em acolher as razões de justificativa apresentadas, julgar regulares as contas de Maria Teresa Saenz Surita Guimarães, Iradilson Sampaio de Souza, Nélio Afonso Borges, Andrade Galvão Engenharia Ltda., Kleber Esteves Xavier e Isabel Cristina Rezende Pereira, dando-lhes quitação plena, excluir Getúlio Alberto de Souza Cruz do rol de responsáveis deste processo, dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, bem como determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SecexTCE. 1. Processo TC- Processo 029.937/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andrade Galvão Engenharia Ltda (13.558.309/0001-43); Iradilson Sampaio de Souza (XXX.605.312-XX); Isabel Cristina Rezende (XXX.013.509-XX); Kleber Esteves Xavier (XXX.100.842-XX); Maria Teresa Saenz Surita Guimarães (XXX.344.601-XX); Nélio Afonso Borges (XXX.584.426-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Boa Vista - RR. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ana Flavia Rodrigues Araujo, Laura Maria de Azevedo Moreira Coelho e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.